Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-91.2012.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-91.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO MATSCHINSKE - CPF: 001.658.991-23 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0330-80 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCIO MATSCHINSKE

EMBARGADO(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTECIPADA DE MILHO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência pretoriana é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

Não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada (EDcl no REsp 1622608/RS)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015

(AgInt no REsp 1676964/RO).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCIO MATSCHINSKE

EMBARGADO(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO MATSCHINSKE
contra o v. acórdão de ID. n. 79258458 que negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de rescisão contratual c/c Cobrança
nº 2583-91.2012.8.11.0086 ajuizada em face de
CARGILL AGRICOLA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, através do qual se pretendia, (i) fosse rescindido o contrato de compra e venda antecipada de milho nº 2330401597, havido entre as partes; (ii)
fosse a adquirente ré condenada a pagar os valores contratuais devidos, nos termos da
cláusula VII
, item 7.1 e 7.2 (“a” e “b”), quais sejam, o saldo do produto retirado na quantidade de 3.299 sacas de milho, no preço de mercado vigente na data do inadimplemento (20/07/2012), o qual alcançou o valor de R$21,50, acrescidos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, totalizando o valor de R$ 72.276,14; bem como ao (iii) pagamento de multa penal, no percentual ajustado de 50% incidente sobre a totalidade do volume de produto não retirado pela ré, observado para tanto o preço de mercado do milho na data da ocorrência do inadimplemento (20.07.2012), totalizando o montante de 14.201 sacas que, calculadas à cotação do dia do inadimplemento (R$ 21,50), alcançou o valor de R$152.660,75. Por fim, o acórdão majorou a verba honorária imposta pela sentença à parte autora na ordem 10% para 15% do valor da condenação.

Inconformado, embarga o autor apelante ao argumento de que o acórdão está alicerçado em premissas equivocadas, e contrárias às provas dos autos.

Afirma que, permanecendo a compradora apelada inerte em quanto à retirada, no armazém, de 14.200 das 17.500 sacas de milho negociadas no contrato n. 2330401597, até a data aprazada, causando, inclusive, danos à estrutura do armazém no qual os grãos objeto do contrato encontravam-se depositados, imperiosa a imposição da multa contratual moratória à referida compradora.

Assevera que embora o aresto tenha concluído pela ocorrência de inadimplemento recíproco dos contratantes a afastar a incidência a multa contratual a qualquer deles, as obrigações não eram consentâneas, mas sim consequentes, razão pela qual a penalidade contratual deve ser imposta à adquirente.

Alega também que embora tenha sido mantida em sede recursal a improcedência do pleito reparatório sob o fundamento de falta de demonstração do nexo causal entre as avarias ocorridas no seu armazém e a inércia da empresa ré, seria evidente que a não retirada, no prazo ajustado, de 14.200 sacas de milho, correspondente a 852.000 Kg, cujo transporte demandaria 23 (vinte e três ) caminhões bi trem com capacidade de carregamento de 37.000 Kg foi substancial para que a estrutura do armazém cedesse, decorrendo daí a relação de causalidade com os prejuízos que experimentou o autor.

Por fim, insurge-se contra a majoração, nessa fase recursal, da verba honorária arbitrada na origem, na forma do §11 do art.85 do CPC/15 vez que, segundo o mencionado dispositivo tal, elevação deve se dar
“levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
, de maneira que não deve ser majorada na medida em que, na hipótese, sequer foram apresentadas contrarrazões pela embargada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 84023996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Além disso, ainda de acordo com o STJ,
“não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada.”
(EDcl no REsp 1622608/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

No caso, conquanto o embargante afirme que a multa contratual deveria ser imposta à parte adversa visto que as obrigações das partes reconhecidas pelo aresto como reciprocamente inadimplidas não eram simultâneas, e sim sucessivas, o colegiado as interpretou como inadimplemento mútuo a afastar a incidência de qualquer cláusula penal, não havendo qualquer vício ou contradição a ser alterada. Vejamos:

“[...]

Deveras, em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que a sentença se revela irrepreensível.

Na verdade, como bem destacou a magistrada sentenciante, o que os autos demonstram é um oportunismo de parte a parte e uma mútua carestia de boa-fé contratual.

De seu lado, a adquirente ré, ciente de seu inadimplemento para com o contrato havido entre as partes, tenta se escorar na existência de um penhor conferido à empresa
AMAGGI
sobre parte da safra de milho plantada pelo autor para justificar um suposto receio de retirada do volume contratado enquanto não quitada a totalidade dívida para com a credora pignoratícia ante a possibilidade de essa deter a prerrogativa do direito de sequela.

Mais que isso, lançou mão da ação de execução em desfavor da alienante, nos autos da qual pleiteia, não apenas do suposto ‘débito principal’, mas também a cláusula penal de 50% prevista no item 7.2 da
cláusula VII
da avença.

No entanto, certo é que a existência do penhor de 71.000 sacas de milho em favor da
AMAGGI
não impediu a adquirente apelada de retirar dos armazéns do produtor apelante as 17.500 sacas relativas ao primeiro contrato, e vencidas na mesma data.

O autor, por sua vez, não fica atrás.

Ao invés de ajuizar uma ação para exigir o cumprimento da obrigação contratual, acrescidos dos encargos moratórios previstos na
cláusula 5.2
do contrato, prefere pleitear a rescisão do contrato, para, assim, poder se beneficiar com a supervalorização do preço da saca cotada como
comoditie
no mercado, com um aumento de mais de trinta 30%.

Afinal, o preço da saca prefixado no contrato era de
R$15,35
, ao passo que na data estipulada para a entrega, este atingira, segundo o próprio autor, a importância de
R$21,50
.

Ou seja, tenta se valer apenas das cláusulas contratuais que lhes são convenientes.

Isso fica claro quando, ao notificar a ré, o alienante autor afirma de forma explícita que
‘
não permitirá

a retirada da quantidade
remanescente de milho, eis que ultrapassado o prazo estipulado em contrato para a retirada do produto, que encerrou-se no dia 20/07/2012, tendo efetuado a venda do produto para empresa terceira, haja vista de maior espaço para depósito de milho de sua produção, em especial para alocar o milho objeto de penhor de safra em favor da AMAGGI.’

.

Ao que se vê, o apelante pretendia escolher quais cláusulas do contrato deveriam ou não ser cumpridas, sempre em seu benefício.

Se de um lado a compradora não retirou o produto no local e data predefinidos, tornando-se inadimplente, ao se negar a entregar o saldo remanescente o vendedor tornou-se também inadimplente.

Logo,
‘evidenciado o inadimplemento recíproco, não incide a multa contratual prevista para ambos os contratantes.’
(TJ/DFT - 7ª Turma Cível

- Acórdão n. 00318720520168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

j. em 09/09/2020, publ.o no DJE: 18/09/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTA. LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. Nos contratos bilaterais prima-se pelo equilíbrio e igualdade entre as partes.
Aquele que não cumpriu igual obrigação não pode exigir multa do outr
o.
-
Circunstância dos autos em que a autora também não cumpriu o prazo ajustado para igual obrigação e não se justifica exigir multa da outra parte
; e se impõe manter a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível - Apelação Cível n. 70070827001, Relator: João Moreno Pomar, j. em 27/10/2016)

Nesse caso, em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos padrões de legalidade, excluída a multa compensatória reclamada por ambas as partes, permite-se a manutenção dos termos contratuais, e das obrigações liberalmente assumidas por cada contratante.

Na hipótese, o desfazimento ou a rescisão do ajuste em questão subverteria a função social dele esperada, sendo uma medida absolutamente inconveniente.” (ID.n. 79258458 - Pág. 12/14)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

De igual modo, acerca do possível direito da parte autora à reparação das avarias ocorridas no silo do embargante devido à superlotação, a qual teria origem no inadimplemento contratual da parte adversa, o aresto igualmente ponderou:

“No mais, imperioso consignar que também não prospera a pretensão reparatória pelas supostas avarias decorrentes da superlotação do armazém do autor.

Isso porque, conforme cediço, um dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva é o nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) imputável ao ofensor e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, todavia, o autor não logrou demonstrar que se o autor tivesse retirado o volume de soja negociado na data ajustada o seu armazém não teria cedido, causando-lhe prejuízos materiais.

Ou seja, não há qualquer evidência de que a alegada inércia da ré tenha sido a causa preponderante dos danos reclamados pelo autor, o que afasta qualquer dever de indenizar.” (ID. n. 79258458 - Pág. 14/15)

Como se vê, também aqui a compreensão colegiada, à luz do conjunto fático-probatório coligido aos autos, foi no sentido de que não demonstrados simultaneamente os requisitos da responsabilidade civil pelos supostos danos narrados.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Por fim, no que tange à insurgência do apelante quanto à majoração da verba honorária na fase recursal, razão também não lhe assiste.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios,
mesmo quando não apresentadas contrarrazões
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”
(STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp 1676964/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 05/12/2017, DJe 01/02/2018)

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021